Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta corrente, demonstrando ter natureza de alimentos.
2. No caso concreto, a parte executada não comprovou que os valores bloqueados são oriundos do que recebeu em decorrência do exercício de atividade autônoma.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.